Tribunal: TJDFT
Processo: 0702049-41.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ALIMENTOS. RITO. ESCOLHA DO CREDOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Compete ao alimentando (credor) escolher o rito pelo qual perseguirá os alimentos que lhe são devidos, sendo vedado ao juiz, de ofício, definir o rito da constrição pessoal em detrimento do rito de prisão, ainda que a execução seja provisória.
2. Apelação provida. Sentença desconstituída. Unânime.